Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que, reconhecendo a falta de interesse processual em razão da inadequação da via eleita, julgou extinto o processo, sem exame de mérito.
2. O fato relevante. A recorrente alega que ajuizou ação declaratória da existência de negócio jurídico, consubstanciado na cessão de direitos de imóvel firmado entre a extinta e o requerido. Sustenta que não se discute a titularidade do imóvel, mas tão somente o reconhecimento de uma relação jurídica, em razão do extravio da documentação comprobatória. Alega que a declaração é essencial para evitar prejuízos ao espólio, especialmente no contexto de inventário em que se discute a partilha de bens. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar se a via processual eleita (ação declaratória) seria adequada para a tutela da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, está em curso uma ação de inventário e partilha de bens (autos n. 0707816-67.2021.8.07.0007), na qual requer a inventariante a inclusão do imóvel cujo reconhecimento do negócio jurídico pretende com a ação declaratória. Há menção naqueles autos acerca da propositura desta ação a fim de demonstrar que o imóvel pertencia à inventariada, permitindo assim sua inclusão na partilha dos bens.
5. Por outro lado, uma das herdeiras (terceira interessada) informou nos autos que há uma questão litigiosa sobre a titularidade do imóvel, do qual alega ser a legítima proprietária (ID 69539044), anexando documentos que demonstram que os registros que pendem sobre o imóvel, tais como IPTU e conta de água, estão em seu nome (ID 69539044, p. 5-6).
6. Em que pese a alegação da recorrente de que não busca discutir a propriedade do imóvel, não há dúvida de que pretende, com a ação declaratória, obter a declaração da existência do negócio jurídico para comprovar que a titularidade do bem pertencia à inventariada. A finalidade última é a inclusão do imóvel na partilha da ação de inventário, evidenciando, portanto, que o interesse de agir não seria meramente declaratório, mas também constitutivo de direitos, o que torna inadequada a via escolhida.
7. O interesse de agir se baseia na necessidade, utilidade e adequação do processo para obtenção da tutela pretendida, de modo a preencher umas das condições da ação, nos termos do artigo 17 do CPC. A tutela jurisdicional, além de indispensável, deve resolver a questão de forma efetiva. Na hipótese, o trinômio (necessidade-utilidade-adequação) não restou demonstrado, justificando a extinção do processo por inadequação da via eleita, cuja decisão está amparada pelos artigos 330, III, e 485, VI, do CPC, notadamente porque tem a recorrente à sua disposição ação adequada para a solução da pretensão postulada. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a parte recorrente vencida com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da Justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI.